Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-14.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011807-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI - CPF: 044.128.131-18 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
não

impugnados

especificamente
,
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Não havend
o ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em re
lação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011807-14.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL
S.A..

Sentença

proferida
no ID179908674/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

logrou

êxito

em

demonstrar
a
legitimidade
da
cobrança

por

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio

jurídi
co
e
a

obrigação
de
pagar
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179908675/PJe2.
Alegou
que:a
recorrida

não

juntou

nenhuma

prova
que
pudesse

comprovar

suas

alegações
,
ou

seja
,
nenhum

contrato

assin
ado
,
selfie
e
documento
de
identificação
, e
os

documentos

juntados

em

sua

contestação

são

considerados

provas

unilaterais
,
sem

força

probatória
;que
telas
de
seu

sistema

interno

não

são

capazes
de
comprovar
que
o

recorrente

aderiu

ao

serviço

ofertado
pela
recorrida
,
ou

seja

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
, e
diante
da
ausência
da
prova
da
contratação
e a
inclusão

nos

órgãos
de
restrição

ao

crédito

está

caracterizada
a
conduta

ilícita

praticada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID179908680/PJe2.
Sustentou
que
o

recurso

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023